Tribunal: TJMT
Processo: 1005409-91.2024.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005409-91.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[QUERUBINO SOARES NETO - CPF: 400.838.371-91 (EMBARGADO), QUERUBINO SOARES NETO - CPF: 400.838.371-91 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGANTE), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS –DOCUMENTOS APRESENTADOS PELO BANCO QUE SE ENCONTRAM INCOMPLETOS – ALEGADA CONTRADIÇÃO – NÃO VERIFICADAS – MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA NO ACÓRDÃO – REDISCUSSÃO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

O recurso de embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não a modificação do julgado.

O acórdão que analisou devidamente a matéria devolvida a julgamento, porquanto não se afigura omisso, contraditório, nem obscuro não comporta alteração pela via dos embargos de declaração, porque não se presta à rediscussão da matéria.

Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Embargos de Declaração
interpostos por
BANCO BMG S.A.
de acórdão que, a unanimidade,
deu parcial
provimento ao recurso de apelação interposto pelo autor, ora embargado, assim ementado:

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – PROCEDÊNCIA – PRETENSÃO AUTORAL – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – NECESSIDADE DE EXIBIÇÃO - DOCUMENTOS APRESENTADOS PELO BANCO QUE SE ENCONTRAM INCOMPLETOS - OBRIGAÇÃO NÃO CUMPRIDA - DETERMINAÇÃO PARA EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS SOLICITADOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O não fornecimento de contratos e documentos essenciais por parte da instituição financeira configura falha na prestação do serviço, porquanto viola o direito à informação do consumidor e dificulta a análise da legalidade dos descontos realizados.

A sentença que deixa de se pronunciar sobre a ausência de documentos cruciais para a resolução da lide, como contratos de empréstimo consignado e o contrato do cartão de crédito consignado, é omissa e merece ser reformada.

Nas relações contratuais devem ser observados os princípios da transparência e boa-fé e a solicitação dos documentos pela parte autora tem razão de ser, pois, na condição de consumidora, visa a aferir a legalidade dos encargos praticados no contrato.

Embargos declaração
(Id. 233908164): alega que o acórdão foi contraditório, porque considerou que não se justifica a recusa do embargante em apresentar o contrato sob o argumento de que este foi cedido ao Itaú, contudo não foi informado nos autos sobre essa impossibilidade em relação ao cartão de crédito consignado.

Afirma que o contrato de adesão ao cartão de credito consignado na verdade não foi exibido devido não ter sido localizado pelo embargante, contudo, foram apresentadas as cédulas de crédito bancário referente à contratação de saques através do cartão de crédito consignado, o que demonstra a regularidade da contratação.

Sustenta que a sentença deverá ser mantida conforme proferida, porquanto o embargante desincumbiu de seu ônus e apresentou os documentos pertinentes a lide, cumprindo com a sua obrigação.

Pugna pelo provimento do recurso para sanar a contradição apontada, para o fim de que o juízo se manifeste especificamente com relação aos pontos suscitados.

Sem Contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O embargante busca, em síntese, seja sanada alegada contradição, ao argumento de que o acórdão considerou que não se justifica a recusa do embargante em apresentar o contrato sob o argumento de que este foi cedido ao Itaú, contudo, afirma que o contrato de adesão ao cartão de credito consignado na verdade não foi exibido devido não ter sido localizado pelo embargante, mas foram apresentadas as cédulas de crédito bancário referente à contratação de saques através do cartão de crédito consignado.

Conquanto não se verifique, efetivamente, omissão, contradição ou mesmo obscuridade, porquanto a conclusão do acórdão é consequência lógica da análise dos fatos e dos dispositivos prequestionados, faz-se, aqui, alguns esclarecimentos.

Observa-se que o acórdão, ao analisar o tema debatido concluiu que ainda que tenha apresentado outros documentos, restou controvertida, a recusa do banco embargante em apresentar o contrato original do cartão de crédito consignado.

No entanto, em que pese a busca do embargante em questionar alegada contradição, do exame da decisão, verifica-se que a matéria foi devidamente apreciada, com expressa conclusão de que necessária a apresentação do documento faltante.

Logo, não há que se falar em vícios a serem sanados.

Assim, o recurso de embargos de declaração não se presta à modificação do mérito do julgado. Dada sua função integrativa, não tem por vocação substituir eventual recurso que se mostre apto a devolver a matéria decidida à apreciação do órgão jurisdicional dotado, pelo modelo processual, de competência própria para tanto.

Por seu turno, o resultado do julgamento diverso do pretendido não implica em omissão, contradição ou obscuridade, porquanto a decisão se mostrou suficientemente motivada.

Na verdade, busca o embargante, aqui, dar ao recurso potencialidade que escapa à sua natureza, porque, a pretexto do alegado efeito infringente, a discussão alcança mesmo é o conteúdo da matéria decidida, o que não se admite.

Nesse sentido:

"PROCESSO CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE FUNDO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. INTUITO PROTELATÓRIO.

1.
Nos termos do art. 1.022, caput e incs. I a III, do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual se deveria pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material
.

2. O STJ, no julgamento de embargos de declaração, pode prescindir do prequestionamento de matéria constitucional para fins de interposição de recurso extraordinário, de modo a evitar a usurpação da competência do STF.

3.
A parte embargante busca, com a oposição destes segundos embargos declaratórios, ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com sua tese. Não é possível, contudo, dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia
.

4. Diante do caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração, aplica-se multa à parte embargante de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil de 2015.

Embargos de declaração rejeitados com aplicação de multa”. (EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp 1522093/MS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 07/06/2017, DJe 14/06/2017)

Importa registrar que os declaratórios não constituem meio adequado para sanar
error in judicando
. Não se pode atribuir efeitos infringentes a essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no Acórdão, se no decisum não há omissão, obscuridade ou contradição, capaz de se chegar a tanto.

Percebe-se, portanto, que
não houve omissão, obscuridade ou mesmo contradição no acórdão embargado
.

Logo, a modalidade recursal de que lança mão o recorrente – embargos de declaração – não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

Atenta-se, por fim, que, ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido.

A esse respeito, veja-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 535 DO CPC. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1.
Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 535 do CPC
.

2. No caso concreto, não se constatam os vícios alegados pela parte embargante, que busca rediscutir matérias devidamente examinadas e rejeitadas pela decisão embargada, o que é incabível nos embargos declaratórios.

3. Ademais,
é incabível a utilização de embargos de declaração para prequestionamento de matéria constitucional a fim de viabilizar a interposição de recurso extraordinário
.

4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg na Rcl 3.831/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/06/2015, DJe 16/06/2015)
. (
sic
) (grifo nosso)

Vale ressaltar, assim, que a via escolhida não se presta ao fim único e exclusivo de prequestionar ou reapreciar matéria já devidamente analisada e aclarada na decisão, sob o pretexto de admissibilidade para futura interposição dos recursos excepcionais.

Posto isso,
NEGA-SE PROVIMENTO aos embargos de declaração, porquanto não demonstrados os seus requisitos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024